Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708860-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença (Processo no 0737045-90.2021.8.07.0000), ajuizada por ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO e NEYDE ARANTES SOARES (exequentes), rejeitou as questões processuais suscitadas, declarou saneado o processo e intimou o agravante para que, no prazo de 15 dias, apresentasse as microfilmagens dos documentos originais, contemporâneos à época dos financiamentos rurais, referentes à conta corrente no 4.303-6, vinculadas às Cédulas Rurais, além de outros documentos que contivessem a assinatura do mutuário (ID 116808791, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33776412), o agravante narra que o feito de origem é liquidação provisória de sentença coletiva que condenou o agravante, a União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, solidariamente, à restituição da diferença paga nas cédulas de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança. Relata que os agravados requereram a exibição dos demonstrativos de evolução dos débitos, a fim de subsidiar os cálculos a serem elaborados, tendo sido determinada a apresentação das microfilmagens dos documentos originais, contemporâneos à época dos financiamentos rurais, referentes à conta corrente no 4.303-6, vinculados às Cédulas Rurais, além de outros documentos que contivessem a assinatura do mutuário; aduz, todavia, que todos os SLIP/XER já foram colacionados aos autos (IDs 113506643, 113506644, 113508845, 113508849 e 113508853), assim como os respectivos extratos. Argumenta que o magistrado singular exige do agravante a produção de prova impossível, diabólica. Aduz que, diante da presunção veracidade dos documentos apresentados, não há que se cogitar de invalidação de prova. Registra que os documentos apresentados possuem as mesmas informações daquele impresso originariamente, pois oriundo do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira. Ressalta que a impugnação configura tática ardilosa adotada para efetivar os cálculos do diferencial do Plano Collor I desconsiderando abatimentos e amortizações anteriores a março de 1990, o que reduziria o saldo devedor da época e, portanto, o valor do diferencial, servindo, ainda, para camuflar o real indexador utilizado pelo Banco no referido mês, o que eventualmente afastaria o direito de recebimento de qualquer quantia. Explica que o diferencial somente é devido às operações rurais em que foi pactuada a mesma atualização monetária adotada aos recursos mantidos em caderneta de poupança em março de 1990, ou seja, o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, desde que este índice tenha sido aplicado de fato, bem como que o mutuário tenha efetivamente pago os valores decorrentes daquela correção monetária. Afirma que os formatos de extratos contemporâneos à época do contrato somente podem ser juntados pela própria parte, se os tiverem armazenado em arquivo pessoal. Sustenta ser de importância os dados constantes nos documentos e não a forma em que são apresentados e que o ônus probatório, no caso, é dos agravados, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta que deve ser reconhecida a validade dos documentos apresentados. Discorre que a decisão agravada reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o que não pode ser admitido, por ser posterior à data dos fatos discutidos nos autos, bem como porque os agropecuaristas, que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança, não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. Argui a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e refuta o fundamento da decisão, de que o credor possui faculdade de opor a execução em face de qualquer dos devedores. Argumenta que o direito ao chamamento está amparado no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Aponta a carência da ação executiva, ante a ausência de liquidez do título, pois a sentença é genérica, havendo necessidade de prévia liquidação, que não pode ocorrer por simples cálculo aritmético. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33776414). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, convém anotar que a impugnação aos demonstrativos financeiros apresentada pelos exequentes/agravados (ID 116039624) não foi genérica, sendo certo que apontaram divergências básicas entre os contratos originais (ID 106517441 – Pág. 1/11) e os parâmetros indicados nos extratos (ID 113506639 ss.), a exemplo do crédito total liberado e da taxa de juros incidente. Ciente de que é dever da instituição financeira manter a guarda de tais documentos, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (matéria, inclusive, enfrentada e refutada pela decisão agravada – artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se apresenta razoável a recusa manifestada pelo agravante, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos, bem como diante dos mecanismos tecnológicos de guarda desses documentos, certamente disponíveis ao agravante. Sobre o tema confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. 1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1248895, 07059914620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) É curioso observar que, embora a instituição financeira alegue não possuir a guarda desses contratos, mediante microfilmagem, não explica a origem das informações inseridas no SLIP/XER 712 apresentado, não sendo justo, a princípio, impor aos agravantes o ônus da falha no dever de guarda do banco ou da omissão da instituição na apresentação de tais documentos. Diante da ausência dos demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos, o risco de enriquecimento sem causa sustentado pelo Banco do Brasil é recíproco, somado ao fato de que, tal como já consignado, não é crível que a instituição financeira, sabendo da litigiosidade que envolvia esses contratos, não cuidaria da sua guarda com o necessário zelo e cautela, o que causa a impressão de que a apresentação desses documentos originais lhe seria, de fato, desvantajosa. No mais, o exame primário dos autos de origem e das razões recursais revela ser adequado o procedimento eleito para liquidação da sentença, à luz do disposto no artigo 509, do Código de Processo Civil, pois não há fato novo a ser considerado, mas mera realização de cálculos e possível confirmação deles mediante perícia técnica, para fins de dar cumprimento ao dispositivo da sentença proferida na ação civil pública. Em relação ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, a princípio, também não se vislumbra probabilidade do direito, pois, embora a condenação tenha sido solidária entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, não se verificou a formação de litisconsórcio necessário para fins de liquidação da sentença, tendo em vista o estabelecido no artigo 114, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 275, do Código Civil, compete ao credor a faculdade de decidir contra quem exigirá a obrigação, cabendo ao devedor, se for de seu interesse, proceder na forma do artigo 283, do mesmo diploma civil. Por fim, no que diz respeito à aplicabilidade, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, o agravante deverá esclarecer o interesse recursal, tendo em vista que o magistrado de origem consignou, na decisão agravada, que a inversão do ônus da prova, neste caso, não decorre da proteção ao consumidor, mas, sim, da aplicação do quanto disposto no artigo 373, § 3o, do Código de Processo Civil. Tanto é assim que, na decisão agravada, consignou a rejeição das questões processuais suscitadas pelo aqui agravante, com exceção da inaplicabilidade do CDC. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e determino ao agravante que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso em relação à aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator